Tribunal: CARF
Processo: 13642.000160/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000160/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MAURICIO MOURA MONTEIRO - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. MULTA DE MORA.
A falta de apresentação obrigatória da declaração de ajuste anual ou a sua
apresentação obrigatória fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física
responsável à multa de mora pelo atraso/falta no cumprimento dessa obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi emitida Notificação de
Lançamento, que lhe exige o recolhimento da multa no valor de R$ 5.935,27 pelo atraso
na entrega da DIRPF/2006. Decorreu a citada exigência da constatação pela autoridade
lançadora de que a Declaração de Ajuste Anual do(a) interessado(a), referente ao
exercício financeiro de 2006 foi entregue fora do prazo regulamentar, ou seja, em
22/6/2009, quando o prazo limite se deu em 30/4/2006.
O(A) inventariante apresenta impugnação argumentando, em resumo, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000160/2010-25
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000160/2010-25

· Em virtude de demanda judicial trabalhista impetrada pelo de cujus contra o Banco do
Brasil, houve o pagamento de R$ 210.706,02.
· Com o falecimento do impetrante em novembro de 2003, a citada importância foi paga
diretamente à viúva e aos filhos, pois o inventário se encerrou em julho de 2004.
· Os herdeiros fizeram as devidas informações em suas declarações de ajuste anual do
exercício financeiro de 2006, conforme recibos de entrega em anexo. Todavia, por
algum motivo, o mencionado rendimento foi informado erroneamente pelo Banco do
Brasil à Receita Federal em nome do falecido. Tal fato ocasionou a não aceitação das
declarações dos herdeiros e uma obrigação desses de enviarem uma nova declaração em
nome do falecido, informando a totalidade do rendimento em questão, o que gerou a
multa por atraso.
· A signatária, em seu nome e em nome dos demais herdeiros, requer seja tornada sem
efeito a referida multa por atraso na entrega da DIRPF do falecido, por não terem, em
momento algum, omitido qualquer valor, nem atrasado qualquer informação a que
estivessem obrigado, uma vez que tudo foi feito nas declarações dos herdeiros, dentro
do prazo correto, sem a mínima intenção de lesar o Fisco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2011, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 05/05/2011, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida por ter sido originada de erro ou omissão da fonte
pagadora
b) a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a aplicação da multa por atraso na entrega de Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte, ano-calendário 2005.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Sendo a entrega da Declaração do IRPF uma obrigação de fazer, em prazo certo, o seu
descumprimento, demonstrado nos autos, resulta em inadimplemento às normas
jurídicas obrigacionais, sujeitando o responsável às sanções previstas na legislação
tributária, o que foi corretamente aplicado pela autoridade lançadora.
Após análise da declaração/2006, às fls. 18/19, constata-se que o(a) declarante informou
como “total de rendimentos tributáveis” a importância de R$ 142.950,10. Tal fato, por
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.268 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000160/2010-25

si só, caracteriza a obrigatoriedade de apresentação da DIRPF/2006, a teor do disposto
na IN/SRF no 616/2006, art. 1o, inciso I, em que pesem os reclamos passivos.
Vale registrar, por oportuno, que a restituição pleiteada na DIRPF/2006 em comento foi
liberada pela RFB, no valor corrigido de R$ 37.671,28, de acordo com as telas de fls.
29/30.
Ressalte-se, por fim, que segundo o artigo 136 do CTN, “Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato”.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 51
DF CARF MF
Original